Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-06.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10654 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800576-06.2021.8.14.0083

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINALDO BRITO DE SOUZA, COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS PROJETOS DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada contra Edinaldo Brito de Souza e a Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais dos Projetos de Execução Descentralizada de Curralinho, julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentadas pelos requeridos, desconstituindo o título executivo oriundo de processo de Tomada de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, por nulidade decorrente da falta de notificação/citação válida dos executados, extinguindo, assim, a execução com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade de citação em processo administrativo pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Exceção de Pré-Executividade pode ser utilizada para discutir matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade, pois sua verificação prescinde de contraditório ou produção de provas complexas.

5.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de admitir a arguição de nulidade de citação nesse incidente processual, uma vez que afeta a higidez da relação processual e a observância do contraditório e da ampla defesa.

6.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da execução está dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, não havendo justificativa para sua minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade da citação pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade, pois se trata de matéria de ordem pública que não exige dilação probatória.

2.

A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da execução, dentro dos parâmetros legais, não deve ser alterada na ausência de razões justificáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, II, e 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 50399560920238090000; TJ-RJ, AI nº 00693126320208190000; TJ-DF, AI nº 07012802220248079000; TJ-SP, Apelação Cível nº 0013153-58.2021.8.26.0554.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Edinaldo Brito de Souza e da Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais dos Projetos de Execução Descentralizada de Curralinho,
julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos apelados, desconstituindo o título executivo gerado pelo procedimento de Tomada de Contas processo nº 2013/50494-3 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em razão da nulidade do procedimento, por falta de notificação/citação válida, e, por consequência, julgou extinta a referida ação de execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Nas razões recursais (Num. 22173016 - Pág. 1/16), o patrono do apelante aduziu que é incabível dilação probatória em
Exceção de Pré-Executividade
.

Sustentou que os apelados buscaram discutir, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a suposta realização indevida de citação por edital no bojo dos autos administrativos, demandando para tanto, análise do regimento interno do TCE, bem como os autos administrativos, o que poderia ser aduzido no referido incidente processual, haja vista a necessidade de se analisar extenso rol probatório, que é vedado pela legislação.

Pleiteou, ainda, na hipótese de ser mantida a sentença monocrática, a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22173019 - Pág. 1/16).

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 23027503 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr.
Jorge de Mendonça Rocha,
arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 22935159 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Edinaldo Brito de Souza e da Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais dos Projetos de Execução Descentralizada de Curralinho
,
julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos apelados, desconstituindo o título executivo gerado pelo procedimento de Tomada de Contas processo nº 2013/50494-3 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em razão da nulidade do procedimento, por falta de notificação/citação válida, e, por consequência, julgou extinta a referida ação de execução com resolução do mérito.

Ressalto, inicialmente, que a Exceção de Pré-Executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, tais como a ausência das condições da ação e dos

pressupostos de desenvolvimento válido do processo, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

Importante salientar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de restringir a Exceção de Pré-Executividade às matérias reconhecíveis de ofício e aos casos aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Junior o seguinte:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar a exceção de pré- executividade,

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré- executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(Processo de Execução e Cumprimento da Sentença”, 25ª edição, Leud, 2008, página 439)

No caso dos autos, o Estado do Pará sustentou ser incabível,
em sede de Exceção de Pré-Executividade, a análise da alegação de indevida citação por edital no bojo do
processo administrativo nº 2013/50494-3 do Tribunal de Contas do Estado do Pará instaurado em face dos apelados
, tendo em vista que a análise da referida arguição demandaria dilação probatória, o que é vedado no mencionado

incidente processual.

Entretanto, a nulidade de citação pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade, pois é matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória, motivo pelo qual, a alegação do apelante não merece guarida.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE.
1. Questões como a nulidade da citação e ilegitimidade passiva do devedor, relevadas em exceção de pré-executividade, configuram matérias de ordem pública, que devem ser obrigatoriamente analisadas pelo magistrado condutor do feito.
2. A ausência de análise de matérias de ordem pública, na decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, configura nulidade do ato judicial, por citra petita, devendo outra decisão ser proferida, com análise fundamentada de tais matérias. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DECLARADA NULA. (TJ-GO - AI: 50399560920238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da citação pode ser arguida em exceção de pré-executividade, por prescindir de dilação probatória.
2. A existência de trânsito em julgado não impede a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, por não ter como objeto o mérito da sentença, mas a validade do processo, por ausência de ato indispensável para sua existência. 3 . O art. 525, § 1º, inciso I do CPC, permite a arguição de nulidade ou ausência de citação, na impugnação ao cumprimento de sentença, levando a conclusão de que a existência de trânsito em julgado não impede a arguição da matéria, nos próprios autos, na fase de cumprimento de sentença, conforme precedente desta Corte de Justiça. 4. Recurso provido para determinar o conhecimento da exceção de pré-executividade. (TJ-RJ - AI: 00693126320208190000, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/06/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A nulidade de citação pode ser arguida em exceção de pré-executividade, pois é matéria de ordem pública que não exige dilação probatória
. 2. A citação por edital não depende do esgotamento de todos os meios de localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, quando demonstrado que foram empreendidas as diligências viáveis para localizar o seu paradeiro, o que ocorreu no presente caso. 3. Na hipótese dos autos, o autor tentou encontrar o réu, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas de consulta disponibilizados aos tribunais (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud) antes de requerer a citação ficta. 4 . Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (TJ-DF 07012802220248079000 1905089, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de extinção do incidente, por nulidade de citação. Apelo da exequente.
Alegação de nulidade de citação em exceção de pré-executividade. Possibilidade. Matéria de ordem pública, cuja demonstração independe de dilação probatória.
Carta de citação direcionada à pessoa jurídica, entregue no endereço residencial do sócio da empresa, em condomínio edilício. Ausência de certeza de que o sócio da ré tenha recebido a correspondência, a indicar nulidade de citação. Citação que é ato processual de elevada importância, momento a partir do qual o citando é chamado ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0013153-58 .2021.8.26.0554 Santo André, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 09/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)”

No que tange ao pleito do apelante de minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau, entendo que o referido pedido, igualmente, não merece guarida, visto que a verba honorária foi fixada em

10% (dez por cento)
do valor da execução, ou seja,
dentro dos parâmetros expostos no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025